Tribunal: TJSP
Processo: 1002792-67.2023.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Apelação – Consórcio – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais – Sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido de liberação da carta de crédito, e procedente o pedido de indenização por danos morais – Irresignação da ré.

Negativa de liberação da carta de crédito após contemplação da cota por lance – Administradora que não se desincumbiu do ônus de

Ementa:

Apelação – Consórcio – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais – Sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido de liberação da carta de crédito, e procedente o pedido de indenização por danos morais – Irresignação da ré.

Negativa de liberação da carta de crédito após contemplação da cota por lance – Administradora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar as supostas restrições impeditivas da disponibilização do crédito à consumidora – Falha na prestação de serviços caracterizada – Carta disponibilizada no curso do processo, acarretando a perda do objeto do pedido obrigacional.

Danos morais – Ocorrência – Hipótese em que a autora foi alvo de reiteradas cobranças do vendedor pedindo informações sobre o processo e, durante esse período, ocupou a posição de inadimplente perante o terceiro, convivendo, inclusive, com a possibilidade de eventual desfazimento da avença e cobrança da cláusula penal nela prevista – Situação que ultrapassa as fronteiras do que se considera mero aborrecimento – Indenização fixada adequadamente em primeiro grau, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica – Sentença mantida.

Recurso improvido.